Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta pela Cooperativa Mista dos Produtos de Leite - COMPLEM, com fundamento no artigo 966, II e VII, do CPC, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no 0706799-92.2018.8.07.0009, julgou procedente o pedido formulado na petiçao inicial para condenar a Ré a pagar à Autora indenização, em conformidade com a alínea “j” do artigo 27 da Lei n° 4.886/65, pela rescisão sem justa causa, no montante mínimo correspodente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo que exerceu a representação, além daquela estabelecida no artigo 34 da Lei n° 4.886/65, em virtude da ausência de pré-aviso, no valor correspondente a 1/3 das comissões auferidas pela representante nos três meses anteriores ao rompimento, conforme se apurar em liquidação de sentença. Discorre que a Ré ajuizou a citada ação de cobrança, sob o argumento de que lhe prestou serviços de representação comercial durante 14 (quatorze) anos, até a data 13.7.2017, quando ocorreu o distrato. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção das provas pleiteadas pelas partes, tais como oitiva de testemunhas e perícia. Aduz que tais provas são imprescindíveis para demonstrar que o real vínculo existente entre as partes era de distribuição, e não de representação comercial. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão Id. 17396501, sob o fundamento de que, na espécie, não se faz presente o periculum in mora, pois o valor da indenização ainda está sendo apurado na fase de liquidação de sentença, sem qualquer prejuízo decorrente de constrição patrimonial. Concluiu a decisão pela ausência de plausibilidade do direito invocado pela Requerente, porquanto não há nos autos elemento hábil a demonstrar que a r. sentença incidiu em uma das hipóteses previstas no artigo 966, II e VII, do CPC. Na petição Id. 21218036, a Autora requer nova tutela de urgência em caráter incidental com o fim de obter a suspensão do processo de origem até o deslinde da presente Ação Rescisória, sob o argumento de que houve modificação na situação fática narrada nos autos, porquanto a perícia contábil foi finalizada em sede de liquidação de sentença, tendo a Magistrada singular homologado os cálculos da indenização. Sustenta que, de acordo com os fundamentos apresentados na exordial e impugnação à contestação, a probabilidade do direito almejado é nítida, porquanto a sentença dos autos de origem está eivada de nulidades. É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão da tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos legais. No caso em análise, pretende a Autora que os autos de origem sejam suspensos, com o fim de evitar maiores prejuízos. Todavia, não vislumbro um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. Como visto, pelo exame sumário da matéria, a Autora está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, tendo em vista que a competência estabelecida na cláusula de eleição de foro é relativa, de modo que pode ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à Justiça, o que não é o caso dos autos. Também não se verifica prova nova hábil a desconstituir a r. sentença rescindenda, porquanto os argumentos apresentados pela Autora sequer dizem respeito a prova nova, mas, sim, à nulidade da sentença por questões processuais que só podem ser modificadas por meio de recurso próprio e antes do trânsito em julgado. Assim, ainda que a Autora esteja prestes a sofrer constrição de bens, é necessário plausibilidade do direito alegado para a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência inicidental. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da ação. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora